Tribunal: CARF
Processo: 10805.724283/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.724283/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.764 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
ATACADAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA
JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 736. INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.724283/2019-95
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724283/2019-95

Relatório
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), o qual será
complementado a seguir (fls. 2169/2170 do e-processo):
Trata o presente processo de auto de infração com lançamento de multa isolada por
declaração de compensação não homologada, ou seja, compensação indevida efetuada
em declaração prestada pelo sujeito passivo (fls. 2000/2004), no valor total de R$
136.378.004,49.
As infrações apuradas estão descritas e fundamentadas no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 1996/1999, com amparo no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com alterações
posteriores.
A
Interessada
encaminhou,
em
29/02/2016,
a
DCOMP
de
no
40603.45930.290216.1.3.02-3520 que foi substituída pela retificadora de n°
13145.98519.310316.1.7.02-8385, de 31/03/2016 (fls. 1930/1940), em que foi pleiteado
o direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano de 2015, no valor
original de R$ 194.188.477,53.
Em 29/02/2016, a Interessada transmitiu a DCOMP de no 05302.95877.290216.1.3.03-
9786 (fls. 1913/1921), em que foi pleiteado o direito creditório decorrente de saldo
negativo de CSLL do ano de 2015, no valor original de R$ 70.592.496,10.
Na sequência, novas DCOMP foram transmitidas para a utilização dos saldos
creditórios acima referidos, conforme detalhado à fl. 1997.
Tendo em vista a necessidade de auditoria sobre o valor pleiteado, foi realizado
procedimento de fiscalização pela autoridade fiscal do Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal em Santo André/SP, amparado pelo TDPF n. 0811400-
2018-00117 (fls. 02/1904).
Ao final, foi produzido o Relatório Fiscal de fls. 1885/1904, que demonstrou “que não
há saldo negativo de IRPJ, nem saldo negativo de CSLL no ano de 2015. Há, na
verdade, valores de tributos não pagos sujeitos a lançamento de ofício”, bem como o
despacho decisório.
Neste sentido, a autoridade fiscal concluiu pelo indeferimento total dos créditos de IRPJ
e CSLL de que tratam os PAF no 10880.949616/2019-94 e no 10880.949617/2019-39
(fls. 1941/1945), bem como pela necessidade de lançamento da multa isolada de que
trata o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, assunto este objeto do presente PAF.
Também em decorrência do procedimento de fiscalização realizado, foi formalizado o
PAF no 10805.724232/2019-63, em que foram lavrados autos de infração em razão das
seguintes infrações apuradas:
1 – ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL -
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS;
2 – MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA;
3 – FALTA/INSUFICIÊNCIA DE ADIÇÕES À BASE DE CÁLCULO
AJUSTADA DA CSLL - VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS;
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724283/2019-95

4 – MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA.
Devidamente cientificada do lançamento de multa isolada por declaração de
compensação não homologada, a Interessada apresentou a Impugnação de fls.
2016/2163.
Em sessão de 28/05/2020, a DRJ/BSB julgou a impugnação do contribuinte
improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PER/DCOMP. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA/NÃO
HOMOLOGADA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de 50% sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, consoante § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
com alterações posteriores. Lançamento revestido de veracidade e legitimidade.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DE MULTA
IMPOSTA.
Não compete à autoridade julgadora apreciar a legalidade ou constitucionalidade do
comando legal. Verificadas as condições estabelecidas na legislação tributária, impõe-se
às autoridades fiscais o lançamento tributário, atividade plenamente vinculada.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E/OU REUNIÃO DE PROCESSOS PARA
JULGAMENTO
Vigora para a Administração Pública o princípio da oficialidade ou impulso oficial. A
reunião de processos para julgamento conjunto é uma prerrogativa da Administração
Tributária, mediante aplicação de critérios técnicos, normatizados e impessoais de
organização interna dos fluxos e processos de trabalho. Julgada a matéria prejudicial,
não mais subsiste óbice para julgamento da multa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a
entendimentos de segunda instância administrativa ou judiciais, bem como a
manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos emanados pelas
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724283/2019-95

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/10/2020 (fls. 2327 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/11/2020 (fls. 2327 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS,
com repercussão geral, que assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041
da Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343/2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo, decidida a
questão, sendo descabida a aplicação da multa, é imperativo que seja cancelado o presente auto
de infração.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 2470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.764 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.724283/2019-95

Fl. 2471
DF CARF MF
Original